Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades de dirigente da entidade que supostamente se utilizou de sua posição para auferir vantagens indevidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Economia da 2a Região - São Paulo (Corecon-SP), envolvendo também a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), associação civil sem fins lucrativos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Manuel Enriquez Garcia; 9.3. aplicar ao Sr. Manuel Enriquez Garcia a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.5. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RI/TCU, converter os autos em tomada de contas especial, para que se proceda à identificação de todos os responsáveis e à quantificação dos danos resultantes da seguinte irregularidade, verificada a partir de 2011: 9.5.1. realização de despesas relacionadas ao convênio "Dia do Economista" (DV 37/2008), utilizado para a terceirização de atividades de comemoração do dia do economista, as quais não possuem vinculação com os objetivos institucionais do Corecon-SP, configurando desvio de finalidade; 9.6. determinar ao Corecon-SP, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que: 9.6.1. elabore e publique seu plano de cargos e salários, no prazo de 90 (noventa) dias, com a indicação das atribuições e a fixação dos respectivos vencimentos básicos, além do estabelecimento dos níveis salariais de cada cargo, indicando também as condições para progressão de nível no cargo, assim como todas as vantagens diretas ou indiretas e os respectivos critérios para concessão, em observância ao disposto nos arts. 3o e 4o do anexo I da resolução Cofecon 1.851/2011 c/c o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 6.537/1978, e nos princípios insertos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.6.2. regularize, no prazo de 30 (trinta) dias, a situação de seu quadro funcional, adequando-se ao percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão a ser preenchido por funcionários efetivos, em consonância com o disposto no art. 6o, II, do anexo I da resolução Cofecon 1.851/2011 e com as orientações jurisprudenciais do TCU ( Acórdão 341/2004-TCU-Plenário ); 9.7. dar ciência ao Conselho Regional de Economia de São Paulo que: 9.7.1. a realização de despesas referentes à organização de eventos, festas, buffets , coquetéis, prêmios, brindes etc, em comemoração ao dia do economista, está em desacordo com os objetivos institucionais do conselho; 9.7.2. a aquisição de veículo classificado como de luxo para compor a frota do conselho, a exemplo do veículo SUV Fiat Freemont , é prática condenada por esta Corte, conforme, por exemplo, Acórdão 1330/2012-TCU-Plenário , por afrontar as disposições da Lei 1.081/1950; 9.8. considerar graves as irregularidades cometidas pelo Sr. Manuel Enriquez Garcia; 9.9. inabilitar o Sr. Manuel Enriquez Garcia, por um período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. apensar o presente processo aos autos da tomada de contas especial que vier a ser autuada, na forma prevista no art. 41 da resolução TCU 259/2014; 9.11. determinar a constituição de processo apartado com o objetivo de promover as audiências do Sr. Heron Carlos Esvael do Carmo e do Sr. Marco Antônio Sandoval de Vasconcellos, presidentes do Conselho Regional de Economia da 2a Região (São Paulo), nos exercícios de 2011 e 2015, respectivamente, para que apresentem razões de justificativa em relação às irregularidades examinadas na instrução de peça 82 dos presentes autos (itens 44 a 81), concernente ao convênios celebrados entre a mencionada entidade e a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB); 9.12. enviar cópia desta deliberação ao plenário do Conselho Federal de Economia (Cofecon) e ao Ministério da Economia, em cumprimento ao disposto no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU. 9.13. compartilhar os autos com o Ministério Público Federal para que adote as providências que entender pertinentes; 9.14. comunicar ao Conselho Federal de Economia acerca do deferimento do pedido de vista e cópia dos autos, assim como do indeferimento do pedido de ingresso como interessado, conforme despacho constante da peça 54; 9.15. determinar à SecexTrabalho que monitore o cumprimento da presente deliberação; 9.16. retirar a chancela de sigilo dos autos, em consonância com o art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992, preservando-se o sigilo quanto à identidade do denunciante.